Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-17.2023.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001000-17.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 833.263.321-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO CARLINDO DA SILVA - CPF: 920.232.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MEDINA MARÇAL DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SIRLEIDE DA CONCEIÇÃO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), LAURINDO DA CONCEICAO SOARES - CPF: 603.962.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA DA CONCEICAO SOARES - CPF: 536.318.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), N. S. V. - CPF: 085.273.661-42 (TERCEIRO INTERESSADO), N. M. M. D. S. - CPF: 071.658.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI DA CONCEICAO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 032.734.621-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 051.166.121-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SIRLENE DA CONCEICAO SOARES - CPF: 035.815.381-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE CARLOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO (ART. 121, §2º, INCISO IV, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA - PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AMPARO PROBATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA - RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar. No caso, as instâncias ordinárias não indicam elemento algum que informe a existência do elemento surpresa, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido. 4. Recurso especial improvido”.
(STJ - REsp: 1713312 RS 2017/0314043-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001000-17.2023.8.11.0006

RECORRENTE: JOSE CARLOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de JOSÉ CARLOS DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado
pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, previsto no
artigo 121, § 2º, inciso IV, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Negado ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 178616175).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública

requer a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima vez que manifestamente improcedente
(id. 178616185).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 178616187).

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 178616188)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 180349161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE CARLOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Defensoria Pública pugna pela exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Alega para isso que a superioridade de armas não configura a referida qualificadora.

Na hipótese, JOSÉ CARLOS DA SILVA, foi denunciado pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, pela prática dos seguintes fatos delituosos (id. 178610121):

“Consta do incluso caderno informativo que, no dia 31 de janeiro de 2023, por volta das 23 horas, na residência localizada na Rua das Begônias, nº 270, Bairro Jardim Padre Paulo, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado José Carlos da Silva, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, agindo com animus necandi, praticando o crime contra mulher, por razões da condição de sexo feminino e em contexto de violência doméstica e familiar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Maria Sirlene da Conceição Soares, sua convivente, mediante golpes com um facão.

Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviviam maritalmente há aproximadamente 07 (sete) anos.

Restou apurado que, durante o curso do relacionamento amoroso, a vítima Maria Sirlene da Conceição Soares fora alvo de inúmeras violências perpetradas pelo denunciado, consubstanciadas em ameaças, lesões, injúrias e abusos psicológicos.

Ressai que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, a vítima e o denunciado tiveram uma discussão, durante a qual ela ordenou que o denunciado fosse embora, oportunidade em que, de posse de um facão, utilizando-se, pois, de recurso que dificultou a defesa dela, passou a agredi-la, desferindo-lhe golpes, tendo atingido suas costas, sendo que a vítima tentou se defender com os braços, os quais foram feridos pelos golpes que o denunciado contra ela desferia.

(...)

Acostou-se aos autos laudo pericial de exame do local do crime (ID. 109562364) e exame de necropsia, que constatou que a vítima sofrera “7 lesões perfurocortantes, sendo a lesão da região esternal que ocasionou o óbito atingindo o pulmão direito e vasos da região”, bem assim que sua morte “deu-se em decorrência de Choque hipovolêmico por perfuração pulmonar devido ação de instrumento perfuro-cortante” (ID. 109769010)”.

A materialidade do delito narrado na denúncia está evidenciada por meio de auto de prisão em flagrante (id. 178614615), boletim de ocorrência (id. 178614616), laudo necropsia (id. 178610116) e perícia do local do crime (id. 178610108).

Sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio pro societate.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido:

"É cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu"
(AgRg no AREsp n. 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023).

No caso dos autos, o recorrente alegou que durante uma discussão a vítima teria pego o facão para golpeá-lo, tendo ele a desarmado e efetuado os golpes de facão na mesma.

No laudo pericial do local dos fatos (id. 178610108), em suas considerações técnicas, ficou consignado que:

“(...)

A presença de objetos espalhados no piso do quarto 01 é compatível com local em que tenha ocorrido
algum tipo de movimentação anormal, possivelmente luta;

A trilha observada no piso da cozinha indica que a vítima se deslocou da direita para esquerda, sentido à porta,
possivelmente em movimento de fuga após sofrer lesão com hemorragia externa;

A lesão da região escapular pode ter sido a primeira que a vítima sofreu, por se tratar de lesão na porção posterior do corpo,
compatível com agressão sofrida quando ela já se encontrava em fuga;

A localização das lesões nos membros inferiores do cadáver é compatível com a
posição da vítima já deitada no piso da cozinha, em decúbito dorsal (costas no piso), tentando se defender da continuidade das agressões com os membros inferiores
, expondo assim esses membros ao instrumento utilizado para o homicídio;

A ferida no antebraço esquerdo é compatível com lesão de defesa, quando a vítima
tenta proteger partes vitais (cabeça / pescoço) bloqueando o instrumento com os braços
;

É provável que as duas feridas observadas na região torácica e esternal tenham sido as últimas que a vítima recebeu, após não conseguir manter a defesa da guarda;

(...)”

Sobre a dinâmica dos fatos, apontou que
“a senhora Maria Sirlene da Conceição Soares encontrava-se no quarto 01 com o autor do homicídio quando ocorreu algum tipo de movimentação anormal (provável luta) que resultou na queda de alguns objetos da cômoda, ato contínuo ela saiu do quarto, transpôs o corredor sentido aos fundos, entrou na cozinha e próximo à geladeira o autor desferiu um golpe com arma branca que provavelmente atingiu suas costas (região escapular esquerda), ela conseguiu ainda se deslocar por 1,0 metro, mas caiu no piso, em frente ao fogão, com as costas voltadas para baixo, tentou se defender do agressor, bloqueando os golpes com os membros inferiores, o que resultou em feridas em ambos os membros, também tentou bloquear um dos golpes com o membro superior esquerdo, o que resultou na ferida no antebraço esquerdo, após essas lesões a vítima não conseguiu manter a defesa, ato contínuo o agressor entrou na guarda dela e desferiu outros dois golpes que causaram as feridas no tórax e região esternal, em seguida o autor evadiu-se do local de posse do instrumento utilizado no homicídio”.

Note-se das provas consignadas acima, que inexistem nos autos indícios mínimos de que o réu teria se utilizando de emboscada, traição, dissimulação ou qualquer outro meio que dificultasse a defesa da vítima, incluindo-se nessa caracterização o elemento surpresa.

Aliás, o fato de o acusado ter, supostamente, golpeado a vítima pelas costas, não caracteriza a referida qualificadora vez que o crime supostamente ocorreu após uma discussão e as facadas no momento em que a ofendida estava tentando fugir do autor dos fatos.

Outrossim, ainda que o delito tenha sido perpetrado em superioridade de arma, tal justificativa, por si só, não é suficiente para embasar a ocorrência da referida qualificadora, isso porque o fato de a vítima estar desarmada não é considerado elemento caracterizador.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. JUIZ QUE JUSTIFICOU A QUALIFICADORA APENAS NO FATO DE A VÍTIMA ESTAR DESARMADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTA A QUALIFICADORA POR ENTENDER QUE ELA É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A QUALIFICADORA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa. 2. In casu, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentada apenas no fato de que o réu estava armado e a vítima totalmente desarmada. 3. Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar. No caso, as instâncias ordinárias não indicam elemento algum que informe a existência do elemento surpresa, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido. 4. Recurso especial improvido”.
(STJ - REsp: 1713312 RS 2017/0314043-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

Desse modo, estando dissociada do conjunto probatório, apresentando-se manifestamente incabível aos autos, afasto a qualificadora descrita no inciso IV do parágrafo 2º, do artigo 121, do Código Penal.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantendo-se a pronúncia de JOSÉ CARLOS DA SILVA, somente pela prática, em tese, do delito de FEMINICÍDIO, previsto no artigo 121, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023